Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030010-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS DE MELO - CPF: 406.026.131-91 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIZ PIERONI PEREIRA - CPF: 068.328.738-91 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030010-35.2022.8.11.0041.

APELANTE:
LUIS CARLOS DIAS DE MELO.

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação não consentida de cartão de crédito consignado com descontos em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida e consciente da modalidade de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mínimos em folha, e, por conseguinte, se tais descontos são legítimos.

III. Razões de decidir

3. Os autos revelam a existência de contrato formalmente firmado entre as partes, intitulado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado”, cuja autenticidade da assinatura não foi impugnada.

5. Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado nos moldes apresentados, não havendo configuração de vício de consentimento ou prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor quanto à modalidade pactuada, com autorização expressa para descontos mínimos em folha de pagamento. 2. A existência de contrato afasta a alegação de vício de consentimento.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030010-35.2022.8.11.0041.

APELANTE:
LUIS CARLOS DIAS DE MELO.

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Luis Carlos Dias de Melo
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, movida em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, originária da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Na petição inicial, o autor sustentou ter buscado a instituição bancária para contratar empréstimo consignado tradicional, mas que, ao final, teria sido surpreendido com a celebração de contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, sem nunca ter recebido o referido cartão.

Alegou a existência de vício de consentimento, ausência de informação adequada, onerosidade excessiva, bem como perpetuação do débito mediante descontos mensais que não conduziam à quitação da dívida.

Requereu a nulidade contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, juntando aos autos o
termo de adesão devidamente assinado pelo autor
, no qual constam cláusulas específicas sobre a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

Proferida a sentença, o Juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos autorais
, reconhecendo a validade do contrato firmado, a inexistência de vício de consentimento e a regularidade dos descontos realizados, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, suspensos em razão da gratuidade judiciária.

Irresignado, o autor apelou, reiterando os fundamentos da inicial.

Argumenta que foi induzido em erro e que houve prática abusiva por parte da instituição bancária, violação ao dever de informação e à legislação consumerista, sustentando a invalidade da contratação.

Pugna pela reforma da sentença.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de
cartão de crédito consignado
celebrado entre o apelante e o
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pela autora denominado “ Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado. ” – Id. 256008729.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante de constar no contrato “ Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado. ”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual consta expressamente o desconto em folha de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026